Tribunal: TJDFT
Processo: 0005838-45.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO VERIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade de lesionar a vítima, em conduta socialmente intolerável, não há que se falar em absolvição.
2. Recurso conhecido e não provido.